Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702257-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA. HERING, GRUPO DE MODA SOMA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição formulada por CIA HERING S/A e GRUPO DE MODA SOMA S/A, contra decisão de ID 52413589 que determinou o sobrestamento do processo até a ulterior decisão do Conselho Especial do e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, relativa à exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL/ICMS, no exercício de 2022. Requer a parte o prosseguimento do processo, sob o fundamento de que o ponto controvertido dos autos não recai sobre o afastamento da exigibilidade do DIFAL/ICMS, no exercício de 2022, sob a perspectiva de aplicação das regras de anterioridade tributária; que a causa de pedir tem como objeto a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.546/2015; que é insuficiente o portal do Difal em face dos requisitos exigidos pelo art. 24-A da LC/2022; que o tema-paradigma das ADIs 7066,7070 e 7078 não terá qualquer influência no julgamento do recurso. Verifica-se que as teses que embasam o Mandado de Segurança, de fato, distinguem-se do tema-paradigma, tendo em vista que o argumento principal é de que o portal do Difal não possui a ferramenta de apuração centralizada do imposto, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 52413589, e determino o prosseguimento do processo. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora